Tribunal: TJES
Processo: 5007871-94.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007871-94.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE ROMEU ROSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007871-94.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOSE ROMEU ROSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO
33, DA LEI ANTIDROGAS
,
E ARTIGO 16, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
–
NULIDADES – INOCORRÊNCIA -
CONTEÚDO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO –
REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA –

MATÉRIA JÁ APRECIADA NO ACÓRDÃO ATACADO

-
PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1. A ação revisional não se presta para revisão de provas. No caso focado, o requerente não trouxe qualquer elemento probatório novo, limitando-se a argumentar a necessidade de reapreciação das provas analisadas e sopesadas em primeiro e segundo graus de jurisdição. Assim, não há como acolher o pedido de desconstituição da decisão condenatória, com o reconhecimento de nulidades que se mostram inexistentes nos autos, à luz da jurisprudência pátria pois inexiste fato que comprove que a condenação seria contrária à evidencia dos autos, tendo a presente ação revisional claro intuito de reexaminar a interpretação que não lhe foi favorável. 2. Não há que se falar na modificação da pena imposta, eis que tal pedido já foi objeto de apreciação no acórdão objurgado, não cabendo aqui, mero reexame de mérito por inconformismo de matéria já reapreciada em segunda instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007871-94.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOSE ROMEU ROSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOSÉ ROMEU ROSA
, objetivando anular a sentença nos autos da Ação Penal de nº 0003741-31.2010.8.08.0024, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei Antidrogas, e artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias- multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões, requer seja declarada a nulidade das provas contidas nos autos, ao argumento de que a apreensão do material ilícito se deu através de revista no veículo realizada sem o competente mandado judicial ou fundada suspeita da prática delitiva.

Almeja ainda a redução do apenamento imposto.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, opina pelo não conhecimento da ação revisional, ou no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que inexiste nulidade a ser sanada. Vejamos.

Aduz a defesa que a revista veicular foi realizada sem o competente mandado judicial ou suspeitas de flagrante delito.

No caso focado, com bem destacou a douta Procuradoria em seu parecer, os autos demonstram que o revisionando se inseriu no contexto de uma investigação previamente instaurada pela Polícia Federal, justamente com o objetivo de desmantelar esquema criminoso direcionado ao tráfico de drogas, e crimes correlatos, na região metropolitana de Vitória.

Prossegue o
parquet
destacando que naquele contexto, a Polícia Federal realizou campana nas proximidades da residência do revisionando, logrando êxito em fazer o acompanhamento do veículo em que o mesmo estava embarcado, com a consequente apreensão de 01 (um) tablete de cocaína e uma pistola, calibre 9 mm, restando assim demonstrado a inexistência de ilegalidade na abordagem veicular ora atacada, tendo em vista que o contexto dos fatos revelou o revisionando como suspeito evidente de prática criminosa, ressaltando-se ainda, o fato de que o revisionando estava foragido do Complexo Penitenciário de Viana.

Assim, inexiste nulidade a ser sanada.

Em sentido análogo, trago à colação a seguinte lição jurisprudencial oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

3. No caso, o ingresso no domicílio ocorreu após fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com atividade criminosa - os agentes de segurança, que patrulhavam próximo ao local, viram o paciente conversando com o adolescente, que enrolava um cigarro artesanal. Após encontrarem porções de droga com o menor, este afirmou que havia comprado um pouco antes do paciente. Além disso, a esposa do paciente teria autorizado o ingresso no domicílio, diligência que resultou na apreensão de maconha, crack e cocaína. Assim, a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 839.166/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de
11/10/2023
.).

Adiante, devo destacar que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I, “in fine”), é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória. A opção por uma das vertentes probatórias, com o acolhimento de uma ou outra versão que se apresentar, se insere no âmbito do poder discricionário do juiz de decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado, não dando ensejo, contudo, à procedência da ação revisional.

Por oportuno, destaco que esse é o entendimento sedimentado por esta colenda turma julgadora:

REVISÃO CRIMINAL. DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. 1. Os questionamentos apresentados na presente Ação Revisional já foram exaustivamente analisados e afastados quando do julgamento da Apelação Criminal. 2. Os requerentes não apresentaram nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tais julgamentos se deram, de fato, em contrário à evidência dos autos ou que a pena foi incorretamente fixada. 3. A matéria em foco já foi amplamente discutida em sede de apelação, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas. Precedentes deste Eg. TJES. 4. Pedido revisional desprovido.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100180036152, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

Dessa forma, para desconstituir o édito condenatório emanado de decisão transitada em julgado, sob tal alegação, é preciso que a decisão esteja totalmente divorciada da prova produzida, em total descompasso com o acervo probatório constante do processo, evidenciando o arbítrio.

No presente caso, a dosimetria penal já foi devidamente analisada no acórdão ID 5518619, às fls. 316, dos autos digitalizados, razão pela qual resta evidente que as alegações apresentadas na inicial em relação a este ponto, não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Importante ressaltar, que, neste ponto, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância.

Neste sentido:

2. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe. (TJDF; RVC 07380.94-09.2020.8.07.0000; Ac. 135.0608; Câmara Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 23/06/2021; Publ. PJe 09/07/2021).

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO
IM
PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente a revisão criminal.

Acompanho o voto do Eminente Relator.